Tribunal: TJPA
Processo: 0015354-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015354-64.2020.8.14.0401

APELANTE: GEOVANI MUNIZ BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA. DA DOSIMETRIA DE PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE
.

I.
Rejeita-se a alegação de nulidade da busca pessoal realizada no recorrente, considerando que este foi abordado em local conhecido por intensa comercialização de drogas e empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Tais circunstâncias configuram fundada suspeita, legitimando a abordagem, conforme o art. 244 do CPPB. Os depoimentos dos policiais militares, considerados agentes estatais com fé pública, corroboraram a versão acusatória, indicando que a abordagem e apreensão das drogas foram realizadas de forma legítima e dentro da legalidade. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo toxicológico que atestou a presença de tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha, nos invólucros apreendidos. Condenação mantida. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II.
Reconhecida a figura do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o recorrente é primário, de bons antecedentes e sem participação em organização criminosa. A pena privativa de liberdade foi reduzida em dois terços, fixando-se em um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, além de cento e sessenta e seis dias-multa. Precedentes.
Recurso conhecido e parcialmente provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GEOVANI MUNIZ BRAGA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, além de quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara

Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a
nulidade da busca pessoal realizada no apelante
, a qual culminou na apreensão das drogas, em razão da ausência de fundada suspeita para a execução do procedimento. Como consequência da declaração de nulidade, requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso II, do CPPB. Ainda, pugnou pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a redução de pena correspondente.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento
da apelação interposta.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância,
o custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do

recurso
da defesa.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Que no dia 25/09/2020, às 21h20, policiais militares apresentaram o denunciado, perante autoridade policial, após este ter sido flagrado com 24 (vinte e quatro) invólucros confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, contendo erva seca, prensada, pesando com embalagens, o total de 14,5g (quatorze gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado, positivo para a substância THC (Tetrehidrocanabinol), principio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “ Maconha” [...]” (SIC)

São os fatos

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas e que empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Tal conduta, aliada ao contexto do local em que se encontrava, configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal conforme
art. 244 do CPPB
. É o entendimento da
jurisprudência
pátria:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, que foi confirmada, uma vez que foram encontradas em seu poder porções de cocaína e maconha, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 896.460/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

No caso dos autos, os depoimentos das testemunhas que participaram da operação são claros e coerentes, reforçando a legitimidade da ação policial. Transcrevo parte da prova oral:

Jucinaldo Teixeira Raiol Junior
relatou:
"[...] que o local onde ocorreu o flagrante é
conhecido pela polícia militar diante da grande incidência de tráfico de drogas e por este fato e por isso realizam diversas rondas para coibir a comercialização de entorpecente no local.

Que estavam realizando rondas quando avistaram o acusado tentando empreender fuga do local, após perceber a aproximação dos policiais militares
. Que diante dessa atitude do acusado, decidiram realizar sua abordagem e durante o procedimento de revista, encontraram entorpecente semelhante a maconha em sua posse.
Que no momento da prisão, o

acusado confessou que o entorpecente se destinava a comercialização
. [...]"

Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira
declarou:
"[...]
que estava realizando rondas quando o acusado foi avistado tentando empreender fuga do local, após perceber a aproximação da viatura policial. Que diante de tal atitude, realizaram e abordagem do acusado e durante o procedimento de busca pessoal, encontraram material entorpecente em sua posse.
Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido [...]"

Rafael Vasconcelos Ferreira confirmou:

"[...] que a guarnição se encontrava em moto patrulhamento pela área onde ocorreu o flagrante,
local este conhecido pelo intenso consumo e venda de material entorpecente. Que avistaram o acusado tentando empreender fuga ao avistar a presença dos policiais no local e diante de seu comportamento realizaram sua abordagem e durante o procedimento de busca pessoal, encontraram material entorpecente em sua poss
e, mais precisamente em seu bolso. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido [...] "

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e
não se verifica prova da parcialidade do agente
. Cito

precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, notadamente pelo laudo toxicológico acostado às fls. 31/32, que confirmou a presença da substância
tetrahidrocanabinol
, princípio ativo da maconha, nos invólucros apreendidos. Logo, não há que se falar em nulidade da prova, em razão de irregularidades na busca pessoal realizada. Por conseguinte, inviável a absolvição pretendida.

De ofício, adianto que é inviável eventual desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, nos moldes preconizados pelo STF, em sede de repercussão geral do tema 506
[1]
. Com efeito, não obstante a quantidade de maconha apreendida seja inferior a 40 gramas, o próprio recorrente admitiu em sede policial que pretendia revender os entorpecentes, atribuindo, inclusive, o valor de dez reais por cada invólucro. A confissão extrajudicial, mesmo que não reafirmada
a posteriori
, foi corroborada pela prova oral colhida em juízo, pois todas as testemunhas confirmaram que prenderam o apelante em um local de
intenso comercio de drogas e que ele teria confessado a intensão de comercializar os

invólucros

de

maconha com ele apreendidos.

Assim, as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu, somadas as demais provas dos autos, indicam o intuito de mercancia na conduta do recorrente e, por consequência, afastam a
presunção relativa
de que ele seria apenas um mero usuário de drogas.

Condenação mantida.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, assiste razão à defesa. Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o recorrente faz jus à referida benesse, uma vez que é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa. Ainda que o apelante responda a outras ações penais, conforme demonstra sua folha de antecedentes, o entendimento jurisprudencial do STJ,
expressado por meio do tema 1.139
, sedimentou

a

tese de que:

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Dessa forma, reconheço a incidência da referida minorante e, em ato contínuo, aplico a redução de pena na fração de dois terços, fixando-a em
um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, além de cento e sessenta e seis dias-multa.
Substituo a sanção corporal por duas medidas restritivas de direito, as quais serão fixadas pelo
Juízo de Direito
da
Vara de Execuções

Penais
da
Capital.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 , será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Belém, 09/09/2024